Tribunal: TJDFT
Processo: 0717597-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
HABEAS CORPUS – INTENSO TRÁFICO DE DROGAS – NEGATIVA DE AUTORIA – AUSÊNCIA DE APROFUNDADA DILAÇÃO PROBATÓRIA – GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE – ORDEM PÚBLICA.
1) O habeas corpus não permite profunda dilação probatória, razão pela qual a constatação de inexistência de justa causa pela negativa de autoria exige demonstração de plano, manifesta.
2) A quantidade exacerbada de entorpecentes, aliada à forma como o crime de tráfico era cometido, justificam a necessidade de prisão para a proteção da ordem pública.